Tribunal: TJDFT
Processo: 0741185-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA 32.159/7. LEGITIMIDADE ATIVA. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMADAS REPETITIVAS 0723785-75.2023.8.07.0000 (IRDR 21). SERVIDOR FILIADO AO SINDIRETA/DF E AO SINDIFICO/DF. AGUARDAR JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUSPENSÃO MANTIDA.
1. A Ação Coletiva 32.159/97 foi julgada parcialmente procedente para condenar o Distrito Federal a pagar as prestações em atraso do benefício alimentação suspenso pelo Decreto Distrital 16.990/95, desde janeiro/1996 até a data em que foi efetivamente restabelecido o pagamento. A referida decisão transitou em julgado em 11/3/2020.
2. O agravante fazia parte da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal, integrante da Administração Direta do DF, no cargo de Analista de Finanças e Controle, no período da condenação, e era sindicalizado ao Sindireta/DF e ao Sindifico/DF.
3. No Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 0723785-75.2023.8.07.0000 (IRDR 21), foi fixada a seguinte tese jurídica: “Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva”.
4. A despeito de ter ocorrido o julgamento do mérito do IRDR 21, deve ser mantida a suspensão do feito até que sejam julgados os embargos de declaração opostos, a fim de evitar insegurança jurídica.
5. O art. 982, § 5o do Código de Processo Civil dispõe que “Cessa a suspensão a que se refere o inciso I do caput deste artigo se não for interposto recurso especial ou recurso extraordinário contra a decisão proferida no incidente”.
6. Recurso conhecido e não provido.